Tribunal: STF
Processo: RE 540298
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. EX-COMBATENTE.
   CONCEITO. PENSÃO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM
   INFRACONSTITUCIONAL.
        1. A possibilidade de concessão da
   pensão especial  inserta no art. 53, inciso II, da Constituição
   Federal exige o aclaramento do conceito de ex-combatente, o que
   só é possível mediante a interpretação da Lei 5.315/67. Portanto,
   a questão posta é de índole infraconstitucional, não autorizando
   a apreciação do recurso extraordinário.
        2. Agravo regimental
   improvido.